Tribunal: TJSP
Processo: 1008723-13.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. Matéria devidamente apreciada pelo julgado. Omissão, contradição ou obscuridade não configurados. Não atendimento das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC. Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.